Tribunal: TCU
Processo: 005.847/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 774/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso I, 243 e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.6.1 do Acórdão 7329/2021-TCU-Segunda Câmara , apensar o processo ao TC Processo 016.045/2020-3 e encaminhar cópia do presente acórdão ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.847/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há